Tribunal: TJES
Processo: 5000613-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000613-62.2025.8.08.0000 e 5000384-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE LUIS CORREIA BARBOSA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANESTES em face de decisão proferida em ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidor que alega situação de superendividamento, requerendo a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida. A decisão agravada deferiu liminarmente o pedido, determinando a limitação dos descontos e o depósito judicial dos valores. O julgamento do recurso foi realizado em conjunto com outro agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão, a fim de evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de dívidas com fundamento em superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 (arts. 104-A e 104-B do CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige o cumprimento do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021, o qual determina a realização prévia de audiência conciliatória com a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

A decisão que limita os descontos de forma antecipada, sem a realização da audiência conciliatória, caracteriza ingerência prematura do Poder Judiciário nas relações contratuais, em afronta ao rito legalmente estabelecido.

A legislação do superendividamento busca, por meio da conciliação, preservar o mínimo existencial do consumidor sem desprezar os pactos livremente assumidos, promovendo o equilíbrio e a cooperação entre as partes.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça entende que a concessão de tutela antes da audiência conciliatória incentivaria o inadimplemento e comprometeria a elaboração de plano voluntário de pagamento, objetivo central da legislação.

A mera alegação de superendividamento, desacompanhada da observância do procedimento legal, não autoriza a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em razão de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A antecipação da fase judicial sem tentativa consensual caracteriza violação ao rito especial da Lei nº 14.181/2021 e intervenção indevida nas relações contratuais privadas.

A mera alegação de superendividamento não justifica, por si só, a concessão de medida liminar sem o cumprimento do procedimento legal específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, AI nº 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE LUIS CORREIA BARBOSA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANESTES em face de decisão proferida em ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidor que alega situação de superendividamento, requerendo a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida. A decisão agravada deferiu liminarmente o pedido, determinando a limitação dos descontos e o depósito judicial dos valores. O julgamento do recurso foi realizado em conjunto com outro agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão, a fim de evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de dívidas com fundamento em superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 (arts. 104-A e 104-B do CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige o cumprimento do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021, o qual determina a realização prévia de audiência conciliatória com a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

A decisão que limita os descontos de forma antecipada, sem a realização da audiência conciliatória, caracteriza ingerência prematura do Poder Judiciário nas relações contratuais, em afronta ao rito legalmente estabelecido.

A legislação do superendividamento busca, por meio da conciliação, preservar o mínimo existencial do consumidor sem desprezar os pactos livremente assumidos, promovendo o equilíbrio e a cooperação entre as partes.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça entende que a concessão de tutela antes da audiência conciliatória incentivaria o inadimplemento e comprometeria a elaboração de plano voluntário de pagamento, objetivo central da legislação.

A mera alegação de superendividamento, desacompanhada da observância do procedimento legal, não autoriza a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em razão de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A antecipação da fase judicial sem tentativa consensual caracteriza violação ao rito especial da Lei nº 14.181/2021 e intervenção indevida nas relações contratuais privadas.

A mera alegação de superendividamento não justifica, por si só, a concessão de medida liminar sem o cumprimento do procedimento legal específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, AI nº 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000613-62.2025.8.08.0000
e
5000384-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
ANDRE LUIS CORREIA BARBOSA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Cumpre salientar, desde logo, que o presente julgamento será realizado de forma conjunta ao Agravo de Instrumento nº 5000384-05.2025.8.08.0000, interposto em face da mesma decisão recorrida, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a necessária uniformidade do julgamento.

A demanda originária deste recurso é uma ação de Repactuação de Dívidas ajuizada pelo agravado ANDRE LUIS CORREIA BARBOSA em face do BANESTES e outras instituições financeiras, buscando que os descontos para pagamento dos contratos de empréstimos firmados sejam limitados a 30% de sua remuneração líquida, sob a alegação de superendividamento.

A decisão liminar agravada determinou a limitação dos descontos de empréstimos consignados e débitos em conta corrente a 30% da remuneração líquida do agravado e ordenou o depósito desse valor em uma conta judicial.

Pois bem. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

No caso em apreço, a decisão agravada não poderia ter deferido, de plano, a limitação dos descontos, pois o procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prevê, como etapa inicial e obrigatória, a designação de audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento pelo consumidor (art. 104-A do CDC). Apenas após a frustração dessa tentativa consensual é que se instaura a fase judicial de revisão e repactuação compulsória das dívidas (art. 104-B do CDC).

A concessão de tutela antecipada antes da realização da audiência de conciliação afronta, portanto, o rito especial estabelecido pelo legislador, caracterizando intervenção prematura do Judiciário nas relações contratuais privadas.

Este é o entendimento que vem sendo consolidado nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2. O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas. 4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5010393-94.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data:06/05/2024)

Com efeito, o tratamento do superendividamento, inserido no ordenamento pátrio pelas alterações impostas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021 possui procedimento próprio, que se inicia necessariamente, com uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

É o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Somente em caso de tal proposta conciliatória não obter êxito é que será instaurado o processo judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, sendo que o plano judicial compulsório cujo cumprimento será determinado, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como se infere do disposto no art. 104-B do CDC:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Tal procedimento foi assim juridicamente estruturado justamente para permitir que ao superendividado seja possível garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tal medida provoque o inadimplemento das pactuações livremente firmadas.

Pretender, com fulcro no art. 300 do CPC, que seu superendividamento seja tratado por meio de simples suspensão da exigibilidade de grande parte de seus débitos configuraria subversão da adequada forma de intervenção do Poder Judiciário na questão.

Assim, ainda que o agravado alegue encontrar-se em situação de superendividamento, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela liminar, devendo-se respeitar o rito especial estabelecido pelo CDC.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e
REFORMO
a decisão recorrida, para negar o pedido liminar lá formulado pelo ora agravante.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.